Tribunal: TJDFT
Processo: 0722331-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722331-26.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI RECORRIDO: MARCUS RODRIGUES DE CARLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. PRESERVAÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA. I – A r. sentença objeto da liquidação originária determinou a preservação do salário de participação do autor, também a partir de julho/2006, em valor equivalente à média aritmética dos 12 salários de participação anteriores, o que não foi observado no laudo pericial judicial, razão pela qual deve ser retificado, nos estritos limites da coisa julgada. II – Agravo de instrumento provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 502, 503, 505 e 508, todos do Código de Processo Civil, narrando que o cerne da questão em debate se refere à correta data de preservação do salário-participação e os valores deste. Destaca que a referida matéria está abarcada pelo manto da coisa julgada. Afirma que “diante do cenário observado na ação trabalhista, a perícia promoveu a preservação do salário-de-preservação em 01/2015, não sendo assim observada qualquer incorreção. Desse modo, percebe-se que o Recorrido na Liquidação de sentença, busca rediscutir matéria de mérito, já resolvida nos autos de conhecimento no. 0733036-27.2017.8.07.0001”; b) artigos 884 a 886, todos do Código Civil e 917, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo que a manutenção da decisão representa benefício ilícito ao recorrido e gera o enriquecimento sem causa. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 502, 503, 505, 508 e 917, §2o, todos do CPC e 884 a 886, todos do CCB, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028